Tribunal: TJBA
Processo: 8060759-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060759-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO ARAUJO DA CRUZ

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO RECONHECIDO PELA PARTE EXECUTADA. LEVANTAMENTO POR ALVARÁ. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO RECURSO. AFRONTA AO ART. 526, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a existência de valor incontroverso em favor do exequente e condicionou o levantamento da quantia ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 8024016-90.2025.8.05.0000, interposto pela executada. Sustenta o Agravante que a decisão viola o art. 526, § 1º, do CPC, por impedir o levantamento imediato da parcela não impugnada, requerendo a liberação do montante de R$ 495.210,48. No curso do recurso, foram opostos Embargos de Declaração contra decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática restam prejudicados com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento; e (ii) estabelecer se é juridicamente válida a decisão que condiciona o levantamento de valor incontroverso ao trânsito em julgado de recurso interposto pela parte contrária, sem concessão de efeito suspensivo e sem impugnação específica quanto à liberação da quantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento substitui a decisão monocrática anteriormente proferida, que possui natureza precária e provisória, tornando prejudicados os Embargos de Declaração opostos contra ela.

4. O art. 526, § 1º, do CPC autoriza expressamente o levantamento da parcela incontroversa, ainda que haja impugnação quanto ao restante do crédito, assegurando a efetividade do cumprimento de sentença.

5. A decisão de origem já havia autorizado o levantamento da quantia incontroversa, sem que a executada apresentasse insurgência específica contra tal comando.

6. O condicionamento da liberação a evento futuro e incerto, como o trânsito em julgado de recurso sem efeito suspensivo, carece de amparo legal e configura indevida restrição à satisfação de crédito reconhecido.

7. A liberação da parcela incontroversa concretiza os princípios da efetividade da jurisdição, da boa-fé processual e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

8. A própria executada declarou não se opor ao levantamento do valor incontroverso, afirmando ausência de interesse em apresentar contrarrazões ao recurso, o que evidencia a inexistência de controvérsia sobre a quantia.

9. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia admite a expedição de alvará para levantamento de valores incontroversos antes do trânsito em julgado, desde que reconhecidos pela parte executada e inexistente risco de irreversibilidade, em consonância com a finalidade instrumental do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo conhecido e provido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento prejudica os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática de natureza provisória.

2. O art. 526, § 1º, do CPC assegura o levantamento imediato da parcela incontroversa no cumprimento de sentença, independentemente de trânsito em julgado.

3. É ilegal condicionar a liberação de valor incontroverso ao julgamento de recurso sem efeito suspensivo e que não impugna diretamente a ordem de levantamento.

4. A liberação de quantia incontroversa prestigia os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, art. 526, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8033457-95.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, pub. 02/09/2025; TJ-BA, AI nº 8024732-54.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 11/12/2024; TJ-BA, AI nº 8037218-71.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, pub. 01/10/2024; TJ-BA, AI nº 8022974-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, pub. 06/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060759-02.2025.8.05.0000, em que é Agravante
FERNANDO ARAUJO DA CRUZ
e Agravada a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e julgar
PRJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.